Tribunal: TJSP
Processo: 2220228-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de compra e venda de imóvel. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das prestações e impedir o apontamento do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito. Inconformismo. Cabimento parcial. Presença dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência. Suspensão da cobrança das parcelas

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de compra e venda de imóvel. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das prestações e impedir o apontamento do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito. Inconformismo. Cabimento parcial. Presença dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência. Suspensão da cobrança das parcelas e impossibilidade de apontamento em órgão de proteção ao crédito quando em discussão o contrato que gerou o débito, sem prejuízo da reversão da posse do imóvel à vendedora. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.